Tribunal: TJDFT
Processo: 0713769-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713769-91.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A executada agrava da decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0737800-80.2022.8.07.0001 – id 225734576), que, em execução de cédula de crédito bancário, rejeitou sua impugnação, para manter a penhora de R$ 90,39 e de R$ R$ 20,92, ambas em conta no Mercado Pago, pois não comprovado que a aludida conta se destina exclusivamente ao recebimento de salário e que o valor bloqueado decorre de verba salarial do mês em curso, bem como não demonstrado que a pensão alimentícia das netas foi bloqueada no NuBank e determinou que, após a preclusão, o exequente informe dados para possibilitar a transferência de valores.. Inicialmente, a agravante requer a gratuidade de justiça, por não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Alega, em suma, a impenhorabilidade dos valores bloqueados, pois recaíram sobre seus proventos de aposentadoria, junto à conta no Mercado Pago, e sobre a pensão alimentícia de suas duas netas, sob sua guarda legal, creditadas no NuBank pela empresa Agil Serviços Condominiais, empregadora do pai das menores. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Concedo a gratuidade, ante a remuneração líquida indicada no id. 70647917 – pág. 2 e as despesas de ids. 70647910; 70647920; 70647909, restringindo-a, porém, ao presente recurso, sem prejuízo da sua eventual ampliação, a critério do Juízo a quo, ao processo principal, pois o pedido não foi formulado naqueles autos. Quanto aos valores bloqueados no Mercado Pago, indicados na decisão agravada (R$ 90,39; R$ R$ 20,92), efetuados em 14 e 25/11/24, a agravante não apresentou extrato da conta daquele mês. Assim, não obstante seus proventos sejam creditados na referida conta, conforme id 223986117 – autos principais, não é possível aferir que a constrição tenha recaído sobre referida verba. O bloqueio, via Sisbajud, está sendo realizado de forma reiterada, conforme relatório de ordens judiciais id 224131998. A agravante apresenta extrato da sua conta no Mercado Pago, relativa a fevereiro/25, em que comprova o crédito dos seus proventos (id 229203037), contudo, do documento não constam bloqueios judiciais. Não foi comprovada a alegada penhora sobre a pensão alimentícia das netas descrita na ata de audiência id 223986118, porque referida pensão é creditada no NuBank (id 229203038), entretanto, no extrato não há débitos de bloqueios judiciais. Logo, não comprovado que o bloqueio recaiu sobre a verba salarial da agravante, não impedindo, portanto, à primeira vista, a penhora. 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 10 de abril de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator